Tribunal: TJSP
Processo: 1035083-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Tarifa de registro. Comprovação do serviço prestado e ausência de abusividade na estipulação contratual. Cobrança que deve ser mantida. 2. Seguro prestamista. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Orientação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Tarifa de registro. Comprovação do serviço prestado e ausência de abusividade na estipulação contratual. Cobrança que deve ser mantida. 2. Seguro prestamista. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.639.259/SP. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035083-56.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelado JOSEI DA COSTA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1035083-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.855
Voto no 45.855
Apelação Cível n.o 1035083-56.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Josei da Costa Pereira
Juiz(a) de 1a Inst.: Fabio Coimbra Junqueira
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Ação revisional. 1. Tarifa de registro. Comprovação do serviço prestado e ausência
de abusividade na estipulação contratual. Cobrança que deve ser mantida. 2.
Seguro prestamista. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada.
Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.639.259/SP. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 106/111, de relatório adotado, que afastou a cobrança
das tarifas de registro de contrato, no valor de R$ 162,31 e de seguro de proteção
financeira, no valor de R$ 1.450,00. Custas e despesas processuais rateadas entre as
partes, que foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da causa, na proporção de 30% para o autor e 70% para o réu.
Apela o réu (fls. 119/138) manifestando-se pela regularidade da cobrança
das tarifas ante a contratação feita pelo autor. Pleiteia a observância do contrato tal
como ajustado entre as partes, com a total improcedência da ação.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 144/147),
manifestando-se o apelado pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1035083-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.855
Respeitado o convencimento do ilustre magistrado, o recurso comporta
parcial provimento.
Conforme emana dos autos, as partes ajustaram cédula de crédito
bancário para o financiamento de veículo automotor, com a cobrança das tarifas de
registro de contrato, no valor de R$ 162,31, e de seguro de proteção financeira, no valor
de R$ 1.450,00 (fls. 25/34).
Pois bem.
Com relação à tarifa de registro o Colendo Superior Tribunal de Justiça
analisou recentemente a controvérsia, sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos autos do
Recurso Especial nos. 1.578.553-SP, fixando para a matéria as orientações seguintes:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO CONTRTO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1035083-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.855
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
Da análise do referido Recurso Repetitivo, verifica-se a fixação, em tese,
da possibilidade das cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
Todavia, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais em tela,
a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade de análise
específica do caso em concreto a fim de extirpar abusividades ou eventual onerosidade
excessiva.
Tudo levado em conta, a tarifa pertinente ao registro do contrato além de
possuir o valor adequado, teve sua efetivação devidamente comprovada com a
apresentação do próprio certificado de registro e licenciamento de veículo devidamente
gravado com o ônus da garantia contratual (fls. 35).
Por outro lado, a cobrança do seguro de proteção financeira ou
prestamista foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes
termos:
“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1035083-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.855
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesas com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No corpo do referido julgamento restou expressamente consignado pelo
insigne Ministro Relator que a inclusão do seguro nos contratos não é vedada pela
regulação bancária, por se tratar de um serviço financeiro, até porque esse tipo de
contratação contribui para a redução da taxa de juros.
Apreciando a validade dessa contratação frente a legislação consumerista,
restou decidida a proibição da denominada “venda casada”, nos termos do artigo 39, I,
do CDC.
No caso em questão, não foi facultada a contração do seguro, não sendo
mencionado no instrumento de fls. 85 que a seguradora seria a “Too”, restando
configurada a venda casada e a abusividade em razão da ausência de liberdade de
escolha do autor em contratar seguradora que melhor lhe convinha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1035083-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.855
No entanto, a restituição das verbas excluídas só pode ser na forma
simples, e não em dobro. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
jurisprudência pacífica sobre a questão.
“Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a repetição será na forma
simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de
controvérsia judicial. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, J.
09/08/2011, DJe 22/08/2011)
“No que se refere à devolução em dobro, já decidiu esta Corte que a
declaração de ilegalidade da cobrança de encargos insertos nas cláusulas
contratuais, ainda que importe a devolução dos respectivos valores, não enseja
a repetição em dobro do indébito, diante da inequívoca ausência de má-fé. Este
entendimento estriba-se no argumento de que a consecução dos termos
contratados, a considerar a obrigatoriedade que o contrato encerra,
vinculando as partes contratantes, não revela má-fé do fornecedor, ainda, que,
posteriormente, reste reconhecida a ilicitude de determinada cláusula
contratual (REsp 1.060.001/DF, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 24.2.2011).
Assim sendo, com o não reconhecimento da má-fé pelo Tribunal de origem,
não há que se falar em condenação à devolução em dobro de valores.”
(STJ - AgRg no AREsp 320.191/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, J.
28/05/2013, DJe 21/06/2013)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso para manter a cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$
162,31. Sucumbente na maior parte dos pedidos, arcará o autor com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade de justiça.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator